Tribunal: TJES
Processo: 5033666-60.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033666-60.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ROSIENE PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5033666-60.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.;

RECORRIDO: ROSIENE PEREIRA DO NASCIMENTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK E INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é cabelereira e utiliza a conta na plataforma Instagram, de nome de usuário @rosi.arrudapro, para fins profissionais e narra que sua conta foi invadida por terceiros em meados de 2024, os quais alteraram seus dados de acesso e passaram a utilizar o perfil para aplicar golpes, publicando anúncios fraudulentos de venda e doação de produtos.

Afirma que tentou recuperar o acesso administrativamente, sem sucesso.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados para:

CONFIRMAR, em sede de cognição exauriente, a decisão liminar de ID 54444243, que determinou a obrigação de fazer, a qual somente foi cumprida em abril de 2025

CONDENAR a Requerida, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ao pagamento da multa (astreintes) fixada na decisão de ID 54444243, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descumprimento da ordem por mais de cinco meses;

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Julgo improcedente o pedido de condenação da requerida em lucros cessantes

Irresignada,
ROSIENE PEREIRA DO NASCIMENTO
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a condenação em danos morais foi estabelecida em quantia insuficiente para reparar os danos sofridos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A Recorrente busca a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório, fundamentando-se em:

Ausência de Falha na Prestação de Serviço:
Sustenta que o serviço oferecido possui a segurança que dele se espera (Art. 14, § 1º, CDC). Argumenta que a guarda de login e senha é responsabilidade exclusiva do usuário.

Excludente de Responsabilidade:
Atribui o evento danoso (invasão de conta) a fato de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade (Art. 14, § 3º, II, CDC).

Inexistência de Dano
In Re Ipsa
:
Defende que a invasão de perfil configura mero dissabor do cotidiano e que a parte autora não comprovou lesão concreta aos seus direitos de personalidade (Art. 373, I, CPC).

Princípio da Eventualidade (Redução do Valor):
Caso mantida a condenação, pede a redução do valor (R$ 5.000,00) por considerá-lo desproporcional, citando precedentes do STJ para casos que considera mais gravosos.

Não obstante, entendo que a sentença deva ser mantida. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

No entanto, verifico que a requerida foi criando embaraços para a efetivação da tutela provisória, pois enquanto a Autora juntou petição comprovando a continuidade dos golpes, conforme ids. 55893504, 57043492, 57238612, a Requerida limitou-se a respostas burocráticas, transferindo à vítima a responsabilidade pela recuperação.

O ápice da negligência, no entanto, ocorreu após a segunda ordem judicial, constante em id. 61399289, haja vista que a Requerente, ao tentar seguir o procedimento indicado, recebeu como resposta oficial da plataforma que seu caso não seria analisado, pois apenas as solicitações mais urgentes estão sendo analisadas.

Ora, uma conta profissional, invadida, sendo utilizada ativamente para cometer fraudes e objeto de duas decisões judiciais, não foi considerada urgente pela Requerida, o que demonstra negligência. A inércia da Big Tech, que só resolveu o problema em 26 de abril de 2025, isto é, mais de 5 meses após a primeira ordem judicial, caracteriza a grave negligência e o dever de indenizar.

Mesmo que a recuperação fosse complexa, a Requerida tinha o dever de, no mínimo, suspender imediatamente o perfil para estancar os danos a terceiros e à imagem da Autora.

Nesse aspecto, entendo que o dano moral está comprovado pela falha do serviço e as consequências dela advinda. A situação vivenciada pela Autora ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.

A Requerente é profissional autônoma e teve seu nome e imagem profissional, que são seu maior patrimônio, associados a atividades criminosas por meses a fio. O perfil, antes usado para trabalho, tornou-se uma ferramenta de golpes, causando-lhe evidente constrangimento e abalo à sua reputação, conforme demonstrado pelas mensagens de aplicativo juntadas em inicial, como por exemplo o id.52116127.

Soma-se a isso a angústia de ver a plataforma, sua única esperança de solução, tratá-la com descaso, ignorando seus apelos e as ordens judiciais. A consumidora foi forçada a despender meses de seu tempo produtivo para tentar resolver um problema que a Requerida classificou como "não urgente".

Considerando a gravidade da falha, o período em que o ilícito permaneceu ativo e a capacidade econômica da Requerida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A invasão por terceiros não configura "fato de terceiro" apto a romper o nexo causal, mas sim
fortuito interno
, pois está diretamente ligada à segurança do serviço prestado. Neste sentido: "A invasão de perfil em rede social (Instagram/Facebook) por terceiro 'hacker' constitui fortuito interno, pois relacionado aos riscos da atividade desenvolvida pelo provedor, não excluindo o dever de indenizar." (TJSP; AC 1011832-62.2023.8.26.0003).

Diferente do que sustenta a Recorrente, a perda do acesso a redes sociais — que hoje cumprem funções profissionais, sociais e de memória pessoal — somada à angústia de ter sua identidade utilizada por terceiros para aplicar golpes em contatos, ultrapassa o mero aborrecimento.

Aplica-se aqui a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o usuário é compelido a desperdiçar seu tempo vital tentando resolver, administrativamente e sem sucesso, um problema criado pela deficiência do sistema da empresa.

O valor de
R$ 5.000,00
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Possui caráter pedagógico-punitivo (
punitive damages
), visando estimular a plataforma a investir em tecnologias mais seguras (como autenticação multifator mais rígida), sem causar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação pessoal, embora a Súmula 410/STJ ainda seja invocada, a doutrina moderna e a jurisprudência recente após o CPC/2015 sinalizam que a intimação do advogado via Diário da Justiça é suficiente para a fluência das astreintes, dada a capacidade técnica do patrono para comunicar o cliente sobre obrigações de fazer. Ademais, o comparecimento espontâneo da ré aos autos para ofertar defesa ou recurso supre eventual vício de intimação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)